Tribunal: TJDFT
Processo: 0756034-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE COBRADA INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVIDO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Rejeitada a preliminar de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitada. Confere-se unicamente o efeito devolutivo, por não restarem demonstrados os riscos de dano irreparável ao recorrente (Lei 9.099/95, art. 43).
Mérito.
Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor da ora recorrente e da VISA EMPREENDIMENTOS LTDA, em que postulou a declaração de inexistência de débitos, a restituição de valores adimplidos e a reparação dos danos morais. Sustenta, em síntese, que: (i) em meados de 2018 realizou cadastro no banco digital para verificação das vantagens ofertadas; (ii) posteriormente, sem solicitação, foi encaminhado para sua residência um cartão físico que nunca teria sido desbloqueado; (iii) constatação, no ano de 2021, através do aplicativo, de dívida de mais de R$ 7.000,00, relativa a anuidade do cartão de crédito, com inclusão posterior do nome da parte requerente no SERASA; (iv) pagamento, em 20.12.2021, do valor de R$ 7.714,65 (ID 34614264) para retirada do seu nome do cadastro de restrição creditícia; (v) não logrou a resolução extrajudicial da controvérsia.
Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência dos pedidos (reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa VISA DO BRASIL, declarada a inexistência do débito e condenado o BANCO BRADESCO às seguintes obrigações: retirar o nome do requerente dos cadastros de inadimplentes, reparar os danos morais arbitrados em R$5.000,00 e ressarcir ao requerente a quantia de R$7.714,65). Alegações recursais centradas: (i) no respaldo contratual aos descontos; (ii) inexistência de ato ilícito;; (iii) dano moral não configurado.
A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação (a instituição bancária não apresentou tempestivamente qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança), escudado em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (negativação – ID.34614257; cobrança e respectivo comprovante de pagamento – Ids. 34614263 e 34614264). No ponto, inviável a juntada, em grau recursal, de documentos aparentemente existentes à época da contestação, por não se tratar de "documento novo" (Ids 34614285, 34614286 e 34614287) (CPC, Art. 435). Caberia, portanto, à recorrente apresentar todas as provas e alegações hábeis a amparar a sua versão dos fatos em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Precedentes: Acórdão 1073527, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE 19.3.2018; Acórdão 874266, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE 27.8.2015.
Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (em especial, o desbloqueio e a utilização do cartão de crédito, a escudar os lançamentos dos débitos da anuidade - CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débito em relação à parte requerente e patente a necessidade da devolução da quantia paga no valor de R$ 7.714,65 (ID 34614264).
Ademais, não se olvide que os débitos foram adimplidos posteriormente pelo consumidor (ID 34614264), em razão da necessidade de retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito.
Nesse contexto, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui fato gerador dos danos morais in re ipsa, dada a relevante afetação à integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
H. No que concerne ao quantum, na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da proporcionalidade ou se patente o enriquecimento sem causa, o que não se divisa no caso concreto.
I. Portanto, é de se manter a estimativa fixada na decisão ora revista (R$5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à instituição financeira a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade, especialmente pela reincidência em tais ações ("negativações" açodadas).
Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55)